Tribunal: CARF
Processo: 19515.721252/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.721252/2014-16
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.364 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
EMPRESAS AUTO VIAÇÃO TABOÃO LTDA. - ME E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, quando, do confronto da decisão
recorrida com os paradigmas indicados, não restar configurada divergência
interpretativa: para a caracterização de controvérsia jurisprudencial, é
necessário que haja similitude fática entre as situações analisadas pelos
paradigmas e aresto recorrido.
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO.
NÃO CONHECIMENTO.
Quando existir, na decisão recorrida, fundamentos autônomos para a sua
subsistência, o recurso especial deverá atacar todos eles, indicando paradigmas
pertinentes para cada fundamento, sob pena de não ser conhecido o apelo de
divergência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso especial interposto pelo Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semíramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.721252/2014-16
Fl. 6189
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.364 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721252/2014-16

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 1302-002.342, de 16/08/2017, ementado, na parte
que interessa à presente análise, da seguinte maneira:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADMINISTRADOR.
Cabível a atribuição da responsabilidade solidária ao administrador da pessoa jurídica,
quando os créditos tributários exigidos no lançamento de oficio decorrem de infração
dolosa à lei.
Não logrando os recorrentes infirmar a imputação de sujeição passiva solidária, não há
como afastá-los do pólo passivo.
Consta do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário do contribuinte; e, por maioria de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário dos responsáveis tributários, para afastar a responsabilidade das
pessoas jurídicas recorrentes. Vencidos os Conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo e Julio Lima Souza Martins que mantinham também a responsabilidade
solidária das pessoas jurídicas recorrentes. O Conselheiro Gustavo Guimarães da
Fonseca, acompanhou o voto da relatora pelas conclusões, em relação às pessoas físicas,
nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Intimados do acórdão, o contribuinte – Empresa Auto Aviação Taboão Ltda. –
ME - e seus responsáveis solidários – com procurações outorgadas aos seus advogados:
Francisco Parente dos Santos, Carlos de Abreu, Francisco Pinto, José Ruas Vaz e Vicente dos Anjos
Diniz Ferraz - apresentaram recurso especial, apontando divergência jurisprudencial quanto às
seguintes matérias: (i) omissão de receitas – depósitos bancários de origem não comprovada; (ii)
multa qualificada; (iii) arbitramento do lucro; (iv) responsabilidade solidária dos sócios-
administradores – paradigmas: Acórdão no 1402-002.783 e Acórdão no 1101-001.239.
Em exame de admissibilidade, entendeu-se que a divergência restou demonstrada
apenas com relação à matéria da responsabilidade solidária dos sócios-administradores,
tendo o despacho de admissibilidade trazido as seguintes considerações:
(...)
4- Responsabilidade Solidária dos Sócios-administradores
Quarta matéria: responsabilidade solidária dos sócios-administradores. Abaixo, trechos
do voto do acódão recorrido que sintetizam seu posicionamento:
“É inconteste que todos os responsáveis são sócios-administradores do sujeito passivo
no ano calendário de 2009. E que, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado são
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos (art. 135, III, do Código Tributário Nacional CTN), e que nos termos do art.
124, I, do CTN, respondem solidariamente pelos tributos devidos as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
(...)
Trata-se, sim, de um conjunto de atos que resultaram na obrigação tributária derivada de
conduta intencional, deliberada, ilicitamente, conforme se depreende do Termo de
Verificação Fiscal.
Os Recorrentes (pessoas físicas, sócias administradoras) procuram afastar a
responsabilidade solidária mas não demonstram que não exerciam funções próprias de
administrador no período da ocorrência dos fatos geradores dos créditos tributários
exigidos em que caracterizada a sonegação fiscal.
Fl. 6190
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.364 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721252/2014-16

(...)
Enfim, os recorrentes solidários eram sócios-administradores da Autuada, e, com a
atribuição de administração dos negócios sociais, têm interesse comum nos resultados
da empresa fiscalizada, mesmo porque inexiste nos autos qualquer outra prova que
induza e/ou evidencie a existência de um terceiro, seja em que condição jurídica,
interposta, preposto, mandatário, etc que pudesse justificar ausência de comando e
gestão dos negócios da fiscalizada. De forma que decidiram, todos eles, no sentido de
impedir o conhecimento por parte da Fazenda Pública Federal de suas reais receitas
tributáveis, conforme já se mostrou no Voto, quando da análise da aplicação da multa
qualificada, portanto, praticaram atos com infração da lei, de forma dolosa. A conduta
deliberada para fins exclusivos de redução de tributos os conduz, severamente, para a
condição de responsáveis solidários.”
No Recurso Especial os recorrentes argumentam que a descrição das irregularidades
envolve exclusivamente omissão de receitas pela pessoa jurídica, sem a
individualização da conduta das pessoas físicas voltada ao prejuízo da empresa. E que
os recorrentes pessoas físicas não praticaram qualquer conduta com excesso de poderes
ou infração a lei, contrato social ou estatutos que acarretasse sua inclusão como
devedores solidários porque, como alegado ao longo do recurso, os valores levados à
tributação não são receitas, mas repasses entre empresas do mesmo grupo empresarial
para fins de pagamento de despesas.
O primeiro paradigma, Acórdão no 1402-002.783, proferido pela 2a Turma Ordinária da
4a Câmara da 1a Seção em 17/ 10/ 2017, processo 10530.727075/201419, negou
provimento ao recurso de oficio e deu provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir os coobrigados da relação jurídico-tributária. Abaixo, os trechos de sua ementa
relevantes para a análise da matéria:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, DO CTN.
O artigo 135 só encontra aplicação quando o ato de infração à lei societária, contrato
social ou estatuto cometido pelo administrador for realizado à revelia da sociedade.
Caso não o seja, a responsabilidade tributária será da pessoa jurídica. Isto porque, se o
ato do administrador não contrariar as normas societárias, contrato social ou estatuto,
quem está praticando o ato será a sociedade, e não o sócio, seja de direito ou de fato,
devendo a pessoa jurídica responder pelo pagamento do tributo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010
CUSTOS E DESPESAS. COMPROVAÇÃO.
Os custos e despesas operacionais são dedutíveis na apuração do resultado da pessoa
jurídica apenas se devidamente comprovada com documentação hábil e idônea a
realização das operações que lhes deu origem.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A dedução de custos e despesas inexistentes amparada em documentos inidôneos
caracteriza o dolo e justifica a imputação da multa qualificada.
(...)
O relatório informa que trata de autos de infração para cobrança do IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins, com multa isolada incidente sobre IRPJ e CSLL devidos a título de estimativas,
com multa de ofício imputada nos percentuais de 75% e 150%, de acordo com a
infração. Para a exigência das irregularidades apenadas com multa de 150% foi lavrado
Termo de Sujeição Passiva contra as pessoas físicas dos sócios- administradores.
As irregularidades com multa qualificada foram: (i) comprovação inidônea de compras
de produtos para revenda junto a fornecedores, pelo fato destes terem apresentado DIPJ
como inativos desde o ano-calendário de 2009, e de possuírem objeto social estranho à
atividade de venda de produtos petroquímicos, e pelo fato da empresa apresentar cópia
das notas fiscais requeridas, mas acompanhadas de comprovantes de pagamentos a
outras empresas; e (ii) comprovação inidônea de despesas com aluguel de máquinas,
pelo fato de haver duas notas fiscais com valores imensamente maiores que as demais,
em relação às quais não foi apresentado contrato, comprovante de pagamento ou
qualquer outro esclarecimento, além do fato das empresas emissoras das notas não
terem apresentado DIPJ desde o ano-calendário 2008.
Abaixo, trecho do voto sobre a matéria:
Fl. 6191
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.364 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721252/2014-16

“No que tange à responsabilidade dos sócios, o art. 135 estabelece hipóteses de
responsabilização pela prática de atos infracionais ali descritos. Para aplicação desse
dispositivo é necessário preliminarmente que seja identificado expressamente qual ato
infracional gerou o enquadramento e quem o praticou.
Mas não é só isso. O artigo 135 só encontra aplicação quando o ato de infração à lei
societária, contrato social ou estatuto cometido pelo administrador for realizado à
revelia da sociedade. Caso não o seja, a responsabilidade tributária será da pessoa
jurídica. Isto porque, se o ato do administrador não contrariar as normas societárias,
contrato social ou estatuto, quem está praticando o ato será a sociedade, e não o sócio,
devendo a pessoa jurídica responder pelo pagamento do tributo.
Importante destacar que a infração à lei capaz de gerar a responsabilidade do
administrador é aquela de natureza societária. Afinal, o que objetiva este artigo é
justamente responsabilizar o administrador que age à revelia dos interesses da
sociedade, e a forma com a qual ele age de tal modo seria descumprindo as normas
societárias que prescrevem que a sua atuação deve observar os interesses da empresa,
dentro de determinados limites.
Sob essa ótica, com todo respeito à autoridade lançadora entendo que não houve a
identificação da prática de atos pelos sócios administradores que justificasse a
responsabilização nos termos efetuados. Afirma a autoridade fiscal:
(...)
Vê-se que, no que se refere à matéria tributável a descrição das irregularidades envolve
exclusivamente a omissão de receitas pela pessoa jurídica inclusive de forma a justificar
a qualificação da multa, mas não trata da individualização de conduta dos sócios
administradores voltada ao prejuízo da empresa, motivo pelo qual acato a exclusão dos
coobrigados da relação jurídicotributária.”
Acórdão recorrido e paradigma mantiveram o lançamento do IRPJ, com a multa
agravada de 150%. Significa que em ambos considerou-se comprovado o dolo.
Contudo, diante da responsabilização dos sócios-administradores, com base no art. 135
do CTN, decidiram em sentidos opostos.
O acórdão recorrido decidiu que os sócios administradores, pelo simples fato de
exercerem funções de administração durante a ocorrência dos fatos que deram origem
aos créditos tributários em relação aos quais foi caracterizada a sonegação fiscal, por
eles respondem solidariamente.
O paradigma, de fato, interpretou o dispositivo legal de forma diferente. Decidiu que o
artigo 135 do CTN só se aplica quando o ato de infração à lei societária, contrato social
ou estatuto cometido pelo administrador for realizado à revelia da sociedade. Senão, a
responsabilidade tributária será da pessoa jurídica, porque quem estará praticando o ato
será a sociedade e não o sócio.
Afirmou ainda que a infração à lei capaz de gerar a responsabilidade do administrador é
aquela de natureza societária. Porque o objetivo do artigo é responsabilizar o
administrador que age à revelia dos interesses da sociedade.
Por fim, como no caso concreto a descrição das irregularidades envolvia exclusivamente
a omissão de receitas pela pessoa jurídica, inclusive justificando a qualificação da
multa, sem tratar da individualização da conduta dos sócios administradores voltada ao
prejuízo da empresa, decidiu no sentido de excluir os coobrigados da relação jurídico-
tributária.
Conclui-se, em relação a este paradigma, que se estabelece a divergência
jurisprudencial, atendendo aos pressupostos de admissibilidade.
(...)
Assim, nesta quarta matéria – responsabilidade solidária dos sócios-administradores,
por divergência caracterizada apenas em relação ao primeiro paradigma apresentado,
foram atendidos os pressupostos de admissibilidade.
Intimada do acórdão recorrido, do recurso especial e do despacho de
admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em preliminar, que
o recurso não deve ser admitido, uma vez que os (i) paradigmas apresentados não guardariam
similitude fática com o caso concreto, (ii) a recorrente não teria demonstrado que, diante de
situações semelhantes, os órgãos julgadores conferiram tratamento jurídico diverso à matéria
apreciada, (iii) o paradigma não é apto a infirmar todos os fundamentos da decisão recorrida – o
paradigma se fundamenta apenas no art. 135 do CTN, enquanto a decisão recorrida traria, ainda,
como ratio decidendi, o art. 124 do CTN. No mérito, a Fazenda Nacional postula pela
manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
Fl. 6192
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.364 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721252/2014-16

Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O recurso interposto não deve ser conhecido, pelas razões que passo a expor.
Primeiramente, no tocante ao segundo paradigma, Acórdão no. 1101-001.239, de
04/02/2015, entendo que o despacho de admissibilidade foi preciso ao destacar que não há
similitude fática entre as decisões confrontadas (destaquei partes):
(...)
Extrai-se do trecho reproduzido que a autoridade fiscal procurou demonstrar a
participação, maior ou menor, de cada sócio na reestruturação societária que gerou o
ágio considerado indedutível. O paradigma decidiu que isso não basta para caracterizar
a responsabilidade determinada no art. 135, III, do CTN, uma vez que este só atribui a
responsabilidade solidária quando os créditos tributários resultam de atos praticados
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Disse ainda que
as infrações à lei a que alude o dispositivo legal não se confundem com o
descumprimento do dever legal de pagar tributo.
Já o acórdão recorrido, como dito anteriormente, decidiu que os sócios administradores,
pelo fato de exercerem funções de administração à época dos fatos geradores em relação
aos quais foi caracterizada a sonegação fiscal, por eles respondem solidariamente.
Há uma diferença fática fundamental que impossibilita a comparação entre as duas
decisões, no que diz respeito à responsabilização dos sócios-administradores. O acórdão
recorrido decidiu pela multa qualificada de 150%, considerando que houve sonegação
fiscal. O paradigma decidiu pela desqualificação da multa porque não restava
configurada conduta dolosa prevista nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
A configuração do dolo, nas duas decisões, é determinante na caracterização da
responsabilidade dos gerentes por atos praticados com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos. No paradigma, não há como dissociar a decisão de
afastar a responsabilidade dos sócios-gerentes da decisão de afastar a multa qualificada.
O mesmo ocorre no acórdão paradigma, no qual decidiu-se manter a responsabilidade
solidária das pessoas físicas e a multa qualificada.
Conclui-se, em relação a este paradigma, que não há similitude fática que possibilite o
estabelecimento de divergência jurisprudencial.
É precisa a conclusão consignada no despacho de admissibilidade. De fato, os
arestos confrontados não guardam similitude fática. Saliente-se que, já em sua ementa, o acórdão
recorrido toma como elemento essencial, para a caracterização da solidariedade, a conduta
dolosa do administrador, elemento ausente no acórdão paradigma.
No caso do primeiro paradigma, Acórdão no 1402-002.783, de 17/10/2017, embora
possa ser constatada divergência interpretativa quando contrastado com o acórdão recorrido –
como bem sublinha o despacho de admissibilidade -, há, na decisão recorrida, fundamento
autônomo, não atacado ou tangenciado pelo paradigma: enquanto este ataca a responsabilização
a partir da não aplicação do art. 135 do CTN, aquele traz, ainda, como fundamento para a
responsabilidade solidária, a hipótese enunciada no art. 124, I do CTN.
Fl. 6193
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.364 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.721252/2014-16

Nesse ponto, caberia à recorrentes apresentar tópico autônomo, com indicação de
paradigma próprio, em que atacasse a constituição da responsabilidade solidária pelo interesse
comum. Eximindo-se de tal encargo, revela-se imprestável o recurso para fins de afastar a
decisão recorrida, a qual pode, por fundamento não atacado, subsistir, ainda que se analise a
questão atinente à controvérsia de interpretação pontuada pelo paradigma, qual seja, a
possibilidade (ou não) de aplicação do art. 135 do CTN.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por não conhecer do recurso especial interposto.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 6194
DF CARF MF
Original